Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008739-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANALIA LOUZADA DE MENDONCA - CPF: 338.461.188-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA - CPF: 172.427.891-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - MTPREV (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – APOSENTADORIA – COMPROVADA - MOLÉSTICA GRAVE – CARDIOPATIA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave, como cardiopatia grave, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

2. Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda.

3. Em sede de agravo de instrumento, que possui cognição sumária e não exauriente, não é possível verificar se a doença da agravante permite-lhe ser contemplada com a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, sendo necessário se aguardar a regular instrução probatória do feito originário para análise aprofundada da questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo,
interposto por Zélia Severino de Oliveira

contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência nº 1002788-63.2020.8.11.0041,

indeferiu a tutela provisória de urgência para que fossem interrompidas as retenções mensais do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos sobre os seus proventos de aposentadoria,
em razão de ser portadora de doença grave.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que é servidora pública vinculada ao Estado de Mato Grosso, tendo exercido o cargo de Professora, até o ano de 2011, quando passou para a inatividade.

Aduz que é portadora de cardiopatia grave desde o ano de 2014 e que é inequívoco que os
seus proventos de aposentadoria são isentos do imposto de renda e da contribuição previdenciária estadual, na esteira do §21 do art. 40 da Constituição Federal.

Afirma que os documentos acostados aos autos comprovam que padece de doenças cardíacas que podem levá-la a óbito, o que sem sombra de dúvidas denota a gravidade do seu quadro de saúde.

Verbera que apesar de ser portadora de doença inserta no rol taxativo referente à isenção do imposto de renda e à contribuição previdenciária, continua tendo reiteradamente este desconto em sua folha de pagamento.

Defende que a continuidade dos descontos mensais a título de imposto de renda e contribuição previdenciária de inativos faz com que o seu orçamento seja reduzido em R$ 1.392,96 (um mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), o que, inequivocamente, representa um significativo risco ao seu patrimônio e ao custeio da sua própria saúde.

Sustenta a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em causa (Art. 151, V, do CTN), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos sobre os proventos de sua aposentadoria (LCE n. 202/2004) e, no mérito, roga pelo provimento do agravo (págs.01/20-id.n.40065497).

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (pág.07-id.n.40189475).

Por seu turno, o Estado de Mato apresentou contrarrazões alegando que o art. 30 da Lei nº 9.250/1995 estabelece que para a isenção da contribuição previdenciária, assim como do imposto de renda, faz-se indispensável que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Defende que a alegação feita pela agravante de que estaria com doença apta a ensejar a isenção tributária não vem acompanhada do laudo pericial oficial, os quais não podem ser substituídos por exames particulares, já que não possuem envergadura equiparável à prova exigida pelo texto legal.

Ressalta que a eventual concessão de isenção sem a devida e necessária comprovação de uma das doenças relacionadas no inciso XIV do art. 6º da Lei n.º 7.713/88 por laudo pericial emitido por serviço médico oficial violaria as normas legais em comento, bem como o preceptivo do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, que determina expressamente que, em tema de isenção, a legislação tributária se interpreta “literalmente”, portanto, impedindo interpretação extensiva.

Assevera que a agravante ingressou com a medida judicial em questão sequer comprovando que houve o indeferimento administrativo tocante à isenção do imposto de renda e à redução da contribuição previdenciária.

Por fim, requer desprovimento do recurso interposto, a fim de manter a decisão agravada (págs.01/09-id.n.

41181503).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (pág.19-id.n.

48107984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Zélia Severino de Oliveira

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação declaratória c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência
,
indeferiu a tutela provisória de urgência para que fossem interrompidas as retenções mensais do imposto de renda e da contribuição previdenciária de inativos sobre os seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portadora de doença grave.

Alega a agravante, Zélia Severino de Oliveira, em síntese, que é Professora da Educação Básica aposentada por tempo de serviço do Estado de Mato Grosso e que fora diagnosticada com Cardiopatia Grave em 2014, fazendo jus ao benefício da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria, conforme artigo 6º, XIV, da Lei n.7.713/88.

A agravante anexou laudo médico do Dr. Gustavo Baiocchi Vieira – CRM 9986/GO, do Centro de Cardiologia – Cardiofit, comprovando sua doença, a qual resulta incapacitante (CID 1.20.0) (pág.01 -id.n.28342235 – autos de origem).

Também acostou exame médico da Cardiovida, que diagnosticou a doença incapacitante (pág.02-id.n.
28342235
).

Ao analisar a ação, o Juízo de origem indeferiu
a tutela provisória de urgência por ausência de documentos comprobatórios da enfermidade que acomete a agravante (pág.10-id.n.

28478164-autos de origem)

Insurge-se a agravante, portanto, contra esta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão cinge-se em averiguar se a agravante faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária por ser, em tese, portadora de cardiopatia grave.

Acerca da questão, a Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, traz, em seu artigo 6º, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas,
in verbis
:

“Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (grifou-se) (...)

Ainda, a Constituição Federal traz, em seu artigo 40, hipóteses de
isenção de imposto de renda
e
contribuição previdenciária
para pessoas físicas, alegando a agravante fazer jus ao benefício por estar enquadrada no permissivo do parágrafo 21:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
”
(grifos não constam do original)

Assim, nos termos das legislações supracitada, a portadora de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda pessoa física incidente sobre proventos de aposentadoria
desde que atenda a dois requisitos
: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas na lei.

Dito isso, embora a agravante seja aposentada do Estado de Mato Grosso e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de doença grave,
constata-se que não logrou êxito em comprovar ser acometida de cardiopatia grave
, requisito indispensável para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda.

Isto porque o laudo médico lavrado pelo Dr. Gustavo Baiocchi Vieira – CRM 9986/GO, apresentado pela própria agravante acerca de possuir cardiopatia grave, aponta que:

“
A pedido da interessada
, Sra. ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA,
na qualidade de seu médico assistente
, atesto para os devidos fins que a mesma apresenta coronariopatia isquêmica não aterosclerótica CID I20.0”
(págs.01/02-id.n.28342235 – processo de origem)

Nesta oportunidade, transcrevo trecho da fundamentação do Magistrado
a quo
que indeferiu a tutela de urgência postulada, com base nos seguintes argumentos (pág.10-id.n.
28478164
):

“(.....) Compulsando os autos,
analisando os documentos acostados, notadamente o de ID n°. 28342235 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária
, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório.

Isso porque,
a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina que é portadora de cardiopatia grave
, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar tal condição.

A propósito, havendo insuficiência de provas que demonstrem a patologia da requerente, se mostra necessário a realização de perícia médica.

[....]

Desta feita,
verifica-se que o laudo médico carreado, por si só, se mostra insuficiente para comprovar a patologia que acomete a autora, assim, ausente o fumus boni iuris.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, qual seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida”.

Assim, percebe-se que, de fato, pelo laudo médico e provas acostadas nos autos, não restou comprovado, de pronto, ser a agravante portadora de cardiopatia grave.

Ademais, insta ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, que possui cognição sumária e não exauriente, não é possível verificar se a enfermidade da agravante permite-lhe ser contemplada com a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, sendo, na hipótese dos autos, necessário se aguardar a regular instrução probatória do feito originário para análise aprofundada da questão.

A propósito, os Tribunais Pátrios decidiram em caso análogo:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
ISENÇÃO DE

IMPOSTO DE RENDA
.
CONTRIBUINTE ACOMETIDO DE CARDIOPATIA GRAVE
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DA

DOENÇA
. EXIGÊNCIA LEGAL DE LAUDO MÉDICO OFICIAL.

1. A doença grave para efeitos de isenção de imposto de renda deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme estabelece o artigo 30, da Lei nº 9.250/1995.

2.
A jurisprudência vem sinalizando no sentido de se

reconhecer a ocorrência da doença grave mediante prova documental robusta e contundente produzida nos autos, situação que não se afigura ao vertente caso
. Pois, um simples relatório de médico particular de data posterior ao período vindicado, não serve, por si só, para comprovar a preexistência de doença grave.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1148843, 07105734020178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no PJe: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se)

Dessa forma, por ora e neste momento processual, entendo não estar comprovado ser a agravante portadora de cardiopatia grave, requisito exigido por lei para a suspensão da exigibilidade dos tributos incidentes sobre os proventos de aposentadoria, sendo necessário se aguardar a regular instrução do feito originário, oportunidade em que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderá requerer produção de prova pericial atualizada para comprovar ser portadora da supracitada moléstia grave.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Pedi vista dos autos e não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020